Tribunal: TJSP
Processo: 0009420-46.2021.8.26.0405
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Agravo Interno interposto em face de decisão, em apelação, que não concedeu a gratuidade judiciária. Oportunizada a parte a juntada de novos documentos para comprovação da hipossuficiência. Após análise, a gratuidade judiciária foi indeferida porque apurados rendimentos mensais superiores a três salários mínimos, com determinação de recolhimento do preparo recursal. Pedido de reconsideração

Ementa:
Agravo Interno interposto em face de decisão, em apelação, que não concedeu a gratuidade judiciária. Oportunizada a parte a juntada de novos documentos para comprovação da hipossuficiência. Após análise, a gratuidade judiciária foi indeferida porque apurados rendimentos mensais superiores a três salários mínimos, com determinação de recolhimento do preparo recursal. Pedido de reconsideração rejeitado. Parte que omitiu a existência de outra conta bancária, da qual partiram transferências para a conta corrente cujo extrato foi apresentado, bem como, apesar de afirmar que não estava obrigada a apresentar declaração de IR porque recebia aposentadoria de um salário mínimo, ao pedir reconsideração, apresentou declaração de imposto de renda (exercício 2020), que indica rendimento mensal superior a dez salários mínimos. Não comprovada a inexistência de declarações de 2019 e 2021. Documentos que demonstram que a parte, advogado atuante, não jaz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Agravo interno que não traz qualquer elemento capaz de infirmar a decisão proferida. Decisão mantida. Agravo recebido com efeito suspensivo. Determinação de recolhimento do preparo recursal em cinco dias, sob pena de deserção. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO, com determinação.